Tribunal: TJMT
Processo: 1013372-27.2025.8.11.0006
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1013372-27.2025.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[LAURENI DOS SANTOS SILVA AMBROSIO - CPF: 537.929.391-34 (APELANTE), JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 924.435.911-15 (ADVOGADO), BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - CNPJ: 17.184.037/0001-10 (APELADO), ANDREI TEIXEIRA COSTA TAKAKI - CPF: 712.279.701-53 (ADVOGADO), RAFAEL DE SOUZA OLIVEIRA PENIDO - CPF: 013.716.076-30 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL N. 1013372-27.2025.8.11.0006

APELANTE:
LAURENI DOS SANTOS SILVA AMBRÓSIO

APELADO:
BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO C/C INDENIZAÇÃO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA EM NOME PRÓPRIO. EXIGÊNCIA INDEVIDA. EXCESSO DE FORMALISMO. VIOLAÇÃO AO ACESSO À JUSTIÇA E À PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação revisional de contrato bancário cumulada com indenização por danos, indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução de mérito, sob o fundamento de ausência de comprovação adequada do endereço da parte autora, diante da não apresentação de comprovante de residência em nome próprio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de comprovante de residência em nome próprio autoriza o indeferimento da petição inicial; (ii) estabelecer se a exigência judicial configura excesso de formalismo em afronta aos princípios do acesso à justiça e da primazia do julgamento de mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da gratuidade da justiça é devida quando comprovada a hipossuficiência econômica, sendo suficiente a declaração de pobreza não infirmada por elementos em sentido contrário.

O art. 319, II, do CPC exige apenas a indicação do domicílio e residência das partes, não impondo a apresentação de comprovante de residência em nome próprio como requisito da petição inicial.

O art. 320 do CPC limita a exigência documental aos indispensáveis à propositura da ação, não incluindo comprovante de residência como documento obrigatório.

A indicação de endereço na inicial, aliada à juntada de documentos ainda que em nome de terceiro e à declaração da parte, é suficiente para sua qualificação, gozando de presunção relativa de veracidade.

A exigência de comprovante de residência em nome próprio configura formalismo excessivo, violando os princípios da instrumentalidade das formas, da cooperação e da primazia do julgamento de mérito.

A extinção do processo sem resolução do mérito, nessas circunstâncias, impede o acesso à justiça e afronta o art. 5º, XXXV, da Constituição Federal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

Tese de julgamento: 1. A indicação do endereço na petição inicial dispensa a apresentação de comprovante de residência em nome próprio. 2. A exigência de documento não previsto em lei como condição de admissibilidade da inicial configura excesso de formalismo. 3. A extinção do processo por ausência de comprovante de residência viola os princípios do acesso à justiça e da primazia do julgamento de mérito.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXV e LXXIV; CPC, arts. 4º, 6º, 98, 99, § 3º, 319, II, 320, 321, parágrafo único, 330, IV, e 485, I.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Apelação nº 1018350-59.2025.8.11.0002, Rel. Des. Ricardo Gomes de Almeida, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 03.03.2026.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1013372-27.2025.8.11.0006

APELANTE:
LAURENI DOS SANTOS SILVA AMBRÓSIO

APELADO:
BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
LAURENI DOS SANTOS SILVA AMBRÓSIO
contra sentença proferida pelo
Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT
, que, nos autos da
Ação Revisional de Contrato Bancário c/c Indenização por Danos
, indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fundamento nos arts. 321, parágrafo único, 330, IV, e 485, I, do CPC.

Em suas razões recursais, a parte recorrente requer preliminarmente a concessão dos benefícios da justiça gratuita, alegando hipossuficiência econômica, por ser aposentada e perceber renda líquida aproximada de R$ 1.072,00, comprometida com descontos de empréstimos consignados.

No mérito, afirma que a sentença é nula, porquanto não houve inércia no cumprimento da determinação de emenda à inicial, tendo sido juntados, desde o protocolo inicial, documentos aptos a comprovar o endereço e demais requisitos legais.

Aduz que a exigência de comprovante de residência em nome próprio configura excesso de formalismo.

Defende que os dados constantes na inicial gozam de presunção de veracidade, sendo desnecessária a juntada de documento adicional.

Argumenta que a extinção do feito violou os princípios do acesso à justiça, primazia do julgamento de mérito e instrumentalidade das formas;

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, para reformar a sentença, determinar o recebimento da petição inicial e o regular prosseguimento do feito, com designação de audiência de conciliação.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data do sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

Colenda Câmara:

Inicialmente,
DEFIRO
o pedido de concessão da gratuidade da justiça em favor da parte apelante. Isso porque, dos documentos colacionados aos autos, verifica-se que a demandante percebe renda mensal correspondente a aproximadamente um salário mínimo, oriunda de aposentadoria por idade, circunstância que evidencia sua hipossuficiência econômica.

Nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil, bem como à luz do art. 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, a concessão da benesse é medida que se impõe, sobretudo diante da ausência de elementos que infirmem a declaração de insuficiência financeira, a qual goza de presunção relativa de veracidade, consoante art. 99, § 3º, do CPC.

Superada a questão preliminar, passo ao exame do mérito recursal.

A controvérsia devolvida a esta instância cinge-se à verificação da correção da sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, sob o fundamento de ausência de comprovação adequada do endereço da parte autora.

Todavia, razão assiste à parte apelante.

Isso porque, consoante dispõe o art. 319, inciso II, do CPC, a petição inicial deve conter a indicação do domicílio e residência das partes, não havendo previsão legal que imponha, como requisito indispensável à propositura da ação, a juntada de comprovante de residência em nome próprio.

De igual modo, o art. 320 do CPC exige a instrução da inicial apenas com os documentos indispensáveis à propositura da demanda, o que não abrange, de forma obrigatória, comprovante de residência, sobretudo quando a parte já se encontra devidamente qualificada nos autos.

No caso concreto, verifico que a autora apresentou elementos suficientes à sua identificação, inclusive com indicação de endereço e juntada de documentos correlatos, ainda que em nome de terceiro, além de declaração firmada, o que, à míngua de impugnação específica, deve ser reputado idôneo para fins de regular processamento da demanda.

Nesse contexto, a exigência de apresentação de comprovante de residência em nome próprio, como condição para o regular prosseguimento do feito, extrapola os limites legais,
configurando formalismo excessivo.

Nesse sentido:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA EM NOME DE TERCEIRO. EXIGÊNCIA DE DOCUMENTO EM NOME PRÓPRIO. DESCABIMENTO. EXCESSO DE FORMALISMO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, sob fundamento de inércia da parte autora em emendar a inicial para apresentar comprovante de residência em nome próprio, uma vez que o documento juntado estaria em nome de terceiro.

Requerimentos do recurso: (i) anulação da sentença por excessivo rigor formal e violação ao acesso à justiça; e (ii) retorno dos autos à origem para regular prosseguimento, diante da suficiência dos documentos apresentados para comprovação do domicílio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em: (i) saber se a ausência de comprovante de residência em nome próprio justifica o indeferimento da inicial e a extinção do processo, quando presentes outros documentos oficiais (IRPF e contrato) que indicam o domicílio do autor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 319, inciso II, do Código de Processo Civil exige apenas a indicação do domicílio e da residência do autor, e não a sua comprovação taxativa por meio de fatura de consumo em nome próprio. O comprovante de residência não consta no rol de documentos indispensáveis à propositura da ação previsto no art. 320 do CPC.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que a declaração de residência na inicial goza de presunção de veracidade, a qual somente deve ser afastada mediante elementos concretos em contrário.

A exigência inflexível de comprovante em nome próprio configura formalismo exacerbado e viola os princípios da instrumentalidade das formas, da cooperação e da primazia do julgamento de mérito, dispostos nos arts. 4º e 6º do CPC, além de obstaculizar o acesso à justiça garantido pelo art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal.

A apresentação da Declaração de Ajuste Anual do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física (IRPF) e do contrato bancário, ambos com o mesmo endereço declinado na inicial, supre a necessidade de comprovação de domicílio e afasta a irregularidade apontada pelo juízo de origem.

IV. DISPOSITIVO

Recurso provido.

(N.U 1018350-59.2025.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RICARDO GOMES DE ALMEIDA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/03/2026, Publicado no DJE 10/03/2026)”

Assim, a extinção do feito, nas circunstâncias delineadas, se revela medida desproporcional, porquanto impede o acesso da parte ao Poder Judiciário, em afronta ao art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal.

Dessa forma, a sentença recorrida deve ser desconstituída, a fim de que os autos retornem à origem para regular prosseguimento, com a devida análise do mérito da demanda.

Ao arremate, demonstrado o excesso de formalismo na decisão de origem e inexistindo óbice legal ao processamento da demanda, se impõe a anulação da sentença, com o retorno dos autos ao Juízo de origem para o regular prosseguimento do feito.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação para
DEFERIR
os benefícios da gratuidade da justiça à parte apelante, bem como para anular a sentença recorrida, determinando o imediato retorno dos autos ao Juízo de origem para o regular prosseguimento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026